Tribunal: TJBA
Processo: 8074108-74.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074108-74.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DAIANE SANTOS CERQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA, DANIEL BATTIPAGLIA SGAI

APELADO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e outros

Advogado(s)
:
DANIEL BATTIPAGLIA SGAI, GABRIELA DUARTE DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL QUANTO À APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ILEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO O SERVIÇO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO PARA R$ 10.000. RÉU REVEL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO OPORTUNA DA OCORRÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE FATO E JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO EM SEDE RECURSAL. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DO RÉU. SENTENÇA

PARCIALMENTE REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas nº 8074108-74.2022.8.05.0001
da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes e Apelados
DAIANE SANTOS CERQUEIRA

e
SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, em
CONHECER EM PARTE E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da Autora, e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo do Réu
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA